Tribunal: STF
Processo: HC 201581
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juarez José da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 594.626/SP, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 228)
    Os impetrantes narram que o paciente, preso cautelarmente em 26.4.2018, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do Código Penal.
    Alegam, em síntese, que, por contar 62 anos de idade (DN 2.9.1958), o paciente está no grupo de risco da Covid-19, o que deve levar à sua remoção da populosa unidade prisional para sua residência. (eDOC 1, p. 7)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator, no relevante:
    “No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020)”. (eDOC 4, p. 230)
    No julgamento da Medida Cautelar no Habeas Corpus 188.820, de caráter coletivo, a 2ª Turma desta Corte consolidou sua orientação jurisprudencial quanto aos parâmetros especiais de encarceramento motivados pela pandemia da Covid-19. Nele, a Turma aderiu, por unanimidade, ao voto do rel. Min. Edson Fachin, que julgou válido excluir do seu âmbito de benefício os presos por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Confira-se:
    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECOMENDAÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL. APDF 347 - MC. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELO JUÍZO COMPETENTE. CONCESSÃO EM PARTE DA MEDIDA CAUTELAR. (...) 11. O risco à segurança pública, por sua vez, é reduzido quando se contempla com as medidas alternativas ao cárcere somente àqueles detidos por crimes cometidos sem violência ou grave ameça à pessoa. Juízo de proporcionalidade. Exclusão dos crimes listados no art. 5º-A da Recomendação do CNJ n.º 62/2020 (incluído pela Recomendação n.º 78/2020). Dispositivos constitucionais e normas convencionais assumidas pelo Brasil. (...)”. (HC 188.820 MC-Ref, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2021)
    Como visto, o paciente é acusado de crime hediondo (homicídio qualificado). Não se enquadra, pois, nos requisitos jurisprudenciais para receber a prisão humanitária.
    Registro, ademais, que o paciente evadiu-se de seu domicílio em Francisco Morato-SP, onde foi cometido o crime, para ser capturado em Floresta do Piauí-PI (eDOC 2, p. 162), de modo que já demonstrou a intenção de não se submeter à aplicação da lei penal.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente